Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Alexandre Henry Alves com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0047650-88.2011.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual dos vencimentos ou proventos do devedor, ora agravado. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 26885898): “(...) Em sede de cumprimento de sentença, requereu o exequente a penhora de percentual dos rendimentos salariais/proventos da parte executada. A medida aventada não se mostra viável, à luz do ordenamento em vigor. Muito embora fosse reconhecida, até bem pouco tempo, a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, este Juízo sempre partilhou do entendimento, atualmente consolidado, de que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, contempladas como tais aquelas decorrentes de remuneração, aposentadoria, pensão e soldo, dentre outras elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Prescreve o Código de Processo Civil, em seu artigo 789, que o devedor responderá perante seus credores com todos os seus bens detentores de expressão econômica. Contudo, entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, não contemplando tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de natureza alimentícia, conforme veiculado em seu § 2o. Nesse diapasão, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, autorizando-se a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se tratando de desconto oriundo de contrato, toda verba salarial, enquanto permanecer com esta característica, é impenhorável, não se admitindo quaisquer constrições sobre ela. 3. Na hipótese, não foram apresentadas razões capazes de mitigar a regra de impenhorabilidade. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081999/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Tal posicionamento é corroborado pelos recentes julgados desta Corte de Justiça, a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO NCPC/15. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, IV, do NCPC/15, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Restando inequívoco que a penhora rebatida recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do NCPC/15, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1096851, 07004709120188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENEZES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. VERBA SALARIAL.IMPOSSIBILIDADE.IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, IV do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas salariais. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Precedentes. 3. Necessária a reforma da decisão que autorizou a penhora de verbas salariais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1096760, 07177718520178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 01/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, uma vez que abrangida a verba pela impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora sobre percentual dos vencimentos ou proventos da devedora. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, a fim de viabilizar a satisfação do seu crédito, indicando bens passíveis de constrição ou requerendo o que for de direito, tal como a suspensão do feito (artigo 921, III, do CPC), advertindo-se que a mera reiteração de pedidos de diligências, já anteriormente realizadas sem sucesso ou indeferidas, não serão entendidas como forma de cumprimento da determinação ora exarada. A decisão foi objeto de embargos de declaração opostos pelo agravante, porém, foram rejeitados pela Juíza da causa, conforme decisão de ID 26885899. Inconformado, o agravante aduz que o cumprimento de sentença foi movido em outubro de 2011, com o objetivo de receber o valor atualizado de R$241.064,76, oriundo da condenação do agravado ao pagamento de indenização, despesas processuais e honorários de sucumbência ao agravante. Sustenta que a execução já perdura por quase 10 anos, sem qualquer êxito na satisfação do crédito, tendo em vista a manifesta ocultação de bens por parte do devedor, ora agravado. Relata que já houve diversas pesquisas de bens realizadas ao longo do processo, via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, além de consultas financeiras fintechs e via sistema de registro de imóveis, nenhum bem ou crédito foi localizado em nome do devedor passível de penhora. Por esse motivo, o agravante requereu a penhora parcial dos proventos de aposentadoria do agravado, que, segundo relata, percebe mensalmente valor superior a R$15.000,00. Afirma que o Ministério da Economia informou que a renda mensal do agravado é de R$27.303,70, valor bruto, e que após os descontos ordinários e relativos a empréstimos bancários, supera R$15.000,00 mensais, isso em abril de 2021. Relata que a regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, insculpida no art. 833, IV, do CPC/2015, não é absoluta, e que no § 2o do referido dispositivo consta exceções à referida regra. Aduz que o caso presente admite a relativização da regra de impenhorabilidade, especialmente porque o agravado, inequivocamente, oculta seu patrimônio. Para corroborar seus argumentos, aponta o julgado do STJ, no EREsp 1.582.475/MG e outros julgados também deste Tribunal de Justiça. Por fim, relata que o agravado é Procurador da Fazenda Nacional aposentado, e advogado em exercício pleno da profissão, e reiteradamente peticiona abusando do direito de petição, suscitando temas que não guardam relação com a presente lide, causando tumulto processual. Requer a concessão de tutela de urgência com fundamento nos artigos 300 e 1.019, do CPC, para que seja determinado o bloqueio de 30% dos rendimentos mensais do agravado, mediante a expedição de ofício ao Ministério da Economia a liberação das quantias bloqueadas na conta da agravante. No mérito, pugna para que seja dado provimento ao recurso de agravo, confirmando a tutela antecipada de penhora parcial de 30% dos proventos de aposentadoria do agravado até o pagamento total da dívida. Preparo regular efetuado (ID 80128898, do processo de referência). É o relatório. De início, é de relevância salientar o disposto no art. 6o, do CPC, que preconiza que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Observa-se que o agravado, apresentou 8 (oito) petições, antes de qualquer pronunciamento por parte desta Relatoria, tratando de assuntos diversos, muitas vezes sem qualquer conexão com a matéria a ser julgada, fato que tumultua o processo desnecessariamente e prejudica a celeridade processual. Passo à análise do caso posto. O caput do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Portanto, a concessão da medida de urgência é condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, mediante a apresentação de prova sumária. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado foi condenado ao pagamento de R$40.000,00 de indenização ao agravante, acrescidos das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado, conforme sentença e acórdão (ID 57998457 e ID 57968455, do processo de referência). Consta do Ofício SEI n. 70755/2021, encaminhado pelo Ministério da Economia, em março de 2021, os valores percebidos a título de remuneração de aposentadoria do agravado, no período de janeiro a dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021. No referido documento verifica-se que o agravado recebe a aposentoria bruta de R$27.303,70, e o valor líquido varia entre R$15.500,00 e R$17.000,00 (ID 88865637, do processo de referência). O art. 789, do Código de Processo Civil, dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 833, do CPC, prevê a regra de impenhorabilidade no inciso IV, dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual de salário para adimplemento de dívida fundada em título executivo judicial. Nesse segmento, o Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado pela impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. A despeito desse entendimento, o próprio STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2.Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019); ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022, do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019). (grifo nosso). Acrescento que recentemente a eg. Terceira Turma do c. STJ apreciou de novo a matéria, no bojo do REsp n. 1.806.438/DF, em acórdão assim ementado: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art.833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram localizados bens passíveis de penhora nas diversas pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, e que o executado, comodamente, permaneceu inerte, sem indicar bens ou elaborar proposta tendente a quitar o débito, de modo que restaram infrutíferas todas as tentativas de satisfação do crédito. Por outro lado, conforme já relatado, constata-se que o devedor, ora agravado, aufere renda bruta mensal de R$27.300,00, possui alguns empréstimos consignados e recebe líquido, mensalmente, a quantia média de R$15.000,00 a R$17.000,00. Porém, em face do caráter precário dessa fase liminar, é prudente ofertar as contrarrazões para que, dentro do caso concreto, seja balizada a viabilidade de penhora de parte de salário em face da condição do devedor, sua subsistência, origem, natureza da dívida e o prazo de comprometimento dessa constrição. Na oportunidade, vale a citação de julgado de minha relatoria que analisa a possibilidade de penhora salarial sob o enfoque da dignidade do devedor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E HONORÁRIOS. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. 2. Inviável a penhora sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação violaria a dignidade do devedor. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1343831, 07087772920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registro que meu entendimento tem sido convergente para a possibilidade da penhora sobre o salário, observando-se a dignidade do devedor, e na outra ponta, a efetividade da prestação jurisdicional. Aqui é de se registrar, inclusive, que o STJ, no julgamento do RESP 1935397, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu pela penhorabilidade da remuneração do devedor, desde que mantida a subsistência digna, mediante avaliação concreta, e para o recebimento de crédito representando em título executivo extrajudicial, valendo transcrever parte da fundamentação: "No entanto, embora não incida a previsão do § 2o do artigo 833, foi ressalvada, expressamente, na oportunidade, a possibilidade de se determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao artigo 833, IV, do CPC/2015, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp 1815.055/SP, Corte Especial, DJE 26/08/2020). No entanto, não se vislumbra, no presente caso, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada, uma vez que o perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão da antecipação da tutela pleiteada, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia Quinta Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1.O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 2. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse viés, por esta via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão da tutela antecipada postulada. Ademais, verifica-se que a Juíza da causa, em observância à última petição do credor, deferiu a penhora no sistema SISBAJUD, conforme decisão de ID 94839982, no entanto, ainda encontra-se pendente de resposta. Diante desse cenário fático, numa primeira análise não exauriente dos autos, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de penhora de percentual de salário do agravado, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021, 20:19:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator